Tribunal: TCU
Processo: 035.978/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra acórdão que deferiu parcialmente solicitação de acesso aos autos de processos que tramitam no TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso inominado interposto pelo Sr. Robson Braga de Andrade, com fundamento no art. 15 da Lei de Acesso à Informação, contra o Acórdão 2758/2019-TCU-Plenário , prolatado em relação, que deferiu acesso apenas parcial ao TC Processo 027.879/2017-8 e indeferiu acesso ao TC Processo 005.846/2019-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. em conformidade com o disposto no art. 169, II e V, do Regimento Interno desta Corte de Contas, arquivar o presente processo, uma vez que ele atingiu os objetivos que ensejaram sua autuação; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.